Tribunal: TJSP
Processo: 1005416-71.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de inexistência de dívida e obrigação de fazer c/c pedido liminar, e indenização por danos morais. Golpe do boleto. Recurso da parte autora. Sentença de improcedência. Beneficiário indicado no boleto divergente do beneficiário constante no comprovante de pagamento e no comprovante de pagamento consta beneficiário e favorecido outro banco, o Banco C6 S/A.

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de inexistência de dívida e obrigação de fazer c/c pedido liminar, e indenização por danos morais. Golpe do boleto. Recurso da parte autora. Sentença de improcedência. Beneficiário indicado no boleto divergente do beneficiário constante no comprovante de pagamento e no comprovante de pagamento consta beneficiário e favorecido outro banco, o Banco C6 S/A. Impossibilidade de responsabilização da parte ré. Excludente de causalidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de responsabilidade do fornecedor. Culpa exclusiva da vítima. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.